Tribunal: TJPA
Processo: 0026233-29.2015.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026233-29.2015.8.14.0071

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: MARLY PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II DO CPB). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (ART. 366 DO CPP). EFETIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada. Até porque, o(a) acusado(a) poderá, posteriormente, requerer a produção de novas provas ou a repetição daquelas já produzidas.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00262332920158140071

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: MARLY PEREIRA DE SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DELCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, ante ao inconformismo com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que indeferiu a requisição do
Parquet voltada à
produção antecipada de provas, frente à suspensão do processo e do curso prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 26/06/2015,

MARLY PEREIRA DE SOUSA
tentou ceifar a vida de sua companheira
MARILENE FONSECA DE LIMA
, deferindo-lhe uma facada no lado esquerdo do peito.

Segundo as investigações, ambas viviam juntas e no dia do fato estavam em um bar localizado ao lado da casa onde residiam, quando em dado momento, MARILENE convidou MARLY para irem embora para casa.

Minutos depois, MARILENE voltou ao bar pedindo socorro e alegando que MARLY teria desferido golpe de faca em seu peito. Ato contínuo, as pessoas que ali estavam chamaram o SAMU, sendo MARILENE socorrida e levada para o Hospital Municipal de Altamira/PA.

- Denúncia oferecida dia: 04/07/2016 (id.14051140)

- Denúncia recebida dia: 25/07/2016 (id.14051141)

-Pedido de Antecipação de prova destinada à oitiva de testemunhas arroladas pela acusação -
14051155
:

- Decisão que indefere o requerimento do MP: 24/05/2022 (id.14051158):

“Cabe frisar que a produção antecipada de provas é medida excepcional, exigindo o preenchimento dos requisitos de urgência e imprescindibilidade, não previstas nos comandos normativos dos arts. 225 e 366, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro:

“[...] Outro exemplo de prova antecipada é aquele constante do art. 366 do CPP, em que, determinada a suspensão do processo e da prescrição em relação ao acusado que, citado por edital, não tenha comparecido nem constituído defensor, poderá ser determinada pelo juiz a produção antecipada de provas urgentes, nos termos do art. 225 do CPP.
Nesse caso, para que se imponha a antecipação da prova urgente, deve a acusação justificá-la de maneira satisfatória (v.g., ofendido com idade avançada). Isso porque, na visão dos Tribunais Superiores, a inquirição de testemunha, por si só, não pode ser considerada prova urgente, e a mera referência aos limites da memória humana não é suficiente para determinar a medida excepcional
. Sobre o assunto, dispõe a súmula nº 455 do STJ que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo [...]
[1]

”

Nesse ínterim, não há qualquer informação ou registros nos autos sobre a necessidade e urgência para a produção da prova, não havendo assim, qualquer fundamento fático para o seu deferimento. Dessa forma, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO. EDITAL. REVELIA. PROCESSO. SUSPENSÃO. ART. 366 DO CPP. PROVA. PRODUÇÃO. ANTECIPADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
A produção antecipada das provas, prevista no art. 366 do CPP, pressupõe a concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento. Precedentes do STJ e STF. Recurso não provido
. (TJ-GO - RSE: 02606677720158090175, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2746 de 15/05/2019)

Logo,
indefiro o pedido de produção antecipada de provas, por ora.”

Contra o indeferimento do pedido de antecipação de prova, o
MP
de 1º grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 14051163), aduzindo que o pleito encontra amparo no artigo 366 do CPP e que a produção antecipada de provas não causará danos e/ou prejuízo algum à defesa, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O
Juízo

a quo
manteve a decisão, alegando ausência de fundamento fático para o seu deferimento. (id. 1405511)

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da insurgência Ministerial. (id. 16726621)

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecimento.

MÉRITO:

Insurge-se o órgão Ministerial de 1º grau

contra a decisão que indeferiu o seu pedido de oitiva das testemunhas, no campo da produção antecipadas de provas.

Adianto que
assiste razão

ao Parquet.

O fato ocorreu em 2015, tendo o juiz primevo concedido liberdade provisória à acusada em 26/06/2015 , mediante compromisso de comparecimento a todos os atos processuais assinado em 29/06/2024 (doc. ID
14051136) .

Após inúmeras tentativas. frustradas de localizar a acusada, procedeu-se à citação editalícia.

A acusada não compareceu, tampouco constituiu advogado para atuar em sua defesa, razão pela qual o curso processual e o prazo prescricional foram suspensos consoante decisão ID 14051154, datada de 19/10/2020.

Sobre a produção antecipada da prova vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. SÚMULA 366/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE PERECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Por traduzir certa mitigação às garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, já que não autoriza o exercício da autodefesa pelo acusado, para que seja determinada a produção antecipada de provas é imprescindível que o juiz avalie as circunstâncias do caso concreto, não podendo ficar adstrito ao decurso do tempo, nos termos do enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Na espécie, foram apresentados elementos concretos aptos a justificar a colheita antecipada da prova, em especial, porque passados 7 (sete) anos dos fatos delitivos. Sobre o tema, a Terceira Seção entende ser justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova
. 3. Por outro lado, a defesa não se desincumbiu da tarefa de demonstrar o prejuízo causado pela providência adotada pelo juízo, limitando-se a destacar a suposta insuficiência dos fundamentos apresentados pelo magistrado para autorizar a medida. 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 751.023 - SC (2022/0190399-7. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 27 de setembro de 2022., Dje 04/10/2022.

“(...) O deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva (...)”.
(AgRg no AREsp 1454029/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Ainda neste sentido :

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. ACOLHIMENTO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OITIVA DE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PROVIMENTO DO PLEITO. 1. Pela análise dos autos, verifica-se que o magistrado deferiu na integralidade os pedidos formulados pelo parquet em 17/12/2020 (págs. 72/73), determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a antecipação de provas, visto que as testemunhas são policiais e pelo decurso do tempo poderia ensejar em prejuízo das provas (pág. 68/70). Contudo, em 23/06/2021 (págs. 75/77) chamou o feito à ordem e revogou a decisão primeva. 2. O recorrido fora denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato), pois teria desacatado os agentes públicos no dia 14/01/2015 com palavras ofensivas. O processo fora autuado pela Vara Única da Comarca de Beberibe no rito do Juizado Especial Criminal, mas diante da necessidade de citação por edital (pág. 59), o magistrado determinou que o rito seria o sumário, em conformidade ao art. 394, § 1o, II, e art. 538, ambos do Código de Processo Penal. 3. Enfatiza-se que após o deferimento da antecipação de provas (págs. 72/73, 17/12/2020) fora acostada certidão de servidor público com o seguinte teor: "deixo de designar audiência tendo em vista que não há nos autos defesa preliminar em favor do acusado, nem nomeação de defensor dativo." (pág. 74, 15/02/2021). O ato subsequente já fora a exaração da nova decisão revogando o deferimento anterior da antecipação de provas (págs. 75/77, 23/06/2021). 4. Sabe-se que o art. 366 do CPP prevê a possibilidade de o juiz determinar a antecipação das provas consideraras urgentes, bem como há o conteúdo do preceito sumular 455 do STJ: A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. O aludido enunciado merece ser mitigado, conforme argumentos vindouros. 5. Na espécie, rememora-se que há suposta prática delitiva de crime contra a administração em geral (art. 331 do CP), tendo o órgão acusatório arrolado como testemunhas o policial civil Orisvaldo Holanda Brandão e o policial militar Cleilton Patrício Júnior (págs. 02/03). Ou seja, as testemunhas que presenciaram o possível crime são policiais, qualidade esta que em caso de demora na oitiva dos agentes públicos, pode resultar em esquecimento dos fatos ou confusão nos relatos, em decorrência dos inúmeros crimes que os policiais se deparam durante o exercício do múnus público. 6.
Esse posicionamento está inclusive uniformizado no Superior Tribunal de Justiça: "5) É possível a antecipação da colheita da prova testemunhal, com base no art. 366 do CPP, nas hipóteses em que as testemunhas são policiais, tendo em vista a relevante probabilidade de esvaziamento da prova pela natureza da atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos."(Jurisprudência em tese. Edição nº 111. Provas no Processo Penal II). Precedentes. 7. Por conseguinte, enfatiza-se que a realização de oitiva antecipada, em especial, de servidores da segurança pública, não violam nenhum direito fundamental do réu, pois o ato audiencial será, obrigatoriamente, realizado na presença de defensor dativo ou defensor público, podendo o réu requerer a produção das provas que achar necessárias para substanciar a tese defensiva, resguardando-se, portanto, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, medida que se impõe é a antecipação de provas, mitigando a Súmula 455 do STJ diante da peculiaridade que as testemunhas são servidores de segurança pública
. 8. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0009251-28.2015.8.06.0049, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 01 de março de 2022. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Desembargador Relator (TJ-CE - RSE: 00092512820158060049 Beberibe, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 01/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2022)

Pois bem, a produção antecipada de provas se justifica

para

resguardar a efetividade da prestação jurisdicional diante do risco de exaurimento da memória dos fatos e consequente prejuízo à verdade real, diante do decurso de tempo.

Outrossim, mostra-se como medida processual

relevante

no que diz respeito a coleta

do testemunho
de policiais militares, os quais participam de inúmeras ocorrências, o que pode levar ao esquecimento de pormenores do caso concreto, em virtude do lapso temporal decorrido entre os fatos e a data da coleta de seus depoimentos em juízo.

Desta feita, diante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público, dando-lhe
PROVIMENTO
, para que haja a reforma da decisão id.140551158, para que seja antecipada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, atendendo e respeitando os princípios do contraditório e de ampla defesa.

É como voto.

Belém, 27 de 1fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024